Tribunal: TJSP
Processo: 1031000-41.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE. PRÊMIO DE INCENTIVO ESPECIAL (PIE). Pretensão à incorporação aos vencimentos e à inclusão do PIE na base de cálculo do 13o salário, das férias, do quinquênio e da sexta-parte. Sentença de procedência. Pretensão da ré à reforma.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Litisconsórcio ativo facultativo. Competência

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE. PRÊMIO DE INCENTIVO ESPECIAL (PIE). Pretensão à incorporação aos vencimentos e à inclusão do PIE na base de cálculo do 13o salário, das férias, do quinquênio e da sexta-parte. Sentença de procedência. Pretensão da ré à reforma.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Litisconsórcio ativo facultativo. Competência que se define considerando o valor individual, e não global. Competência absoluta do Juizado Especial. Inteligência do art. 2o, caput e § 4o, da Lei n° 12.153/09, e do art. 64, § 4o, do CPC. Impossibilidade, porém, de remessa direta dos autos ao Colégio Recursal. Precedentes do C. Órgão Especial. Necessidade de remessa dos autos à origem, para novo julgamento, facultado o aproveitamento dos atos processuais, inclusive da sentença. Sentença anulada de ofício, com determinação. Recurso prejudicado.